Tribunal: CARF
Processo: 10380.003263/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
O erro na aposição do dispositivo analítico não trouxe qualquer prejuízo a contribuinte no seu direito de defesa.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados não afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito ativo.
IRPF. FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF N° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
PAGAMENTO DE REAJUSTE. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS (URP). NATUREZA SALARIAL.
O pagamento do reajuste de 26,05% da URP do mês de fevereiro/1989, recebido em decorrência de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, é dotado de natureza salarial e sujeito à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada pela fonte pagadora com base no acordo homologado na Justiça do Trabalho, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
(Súmula CARF no 73)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2001, relativamente ao pagamento do reajuste da URP, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. Com exceção das questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas somente no recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003263/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ROSANGELA MARIA RODRIGUES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
O erro na aposição do dispositivo analítico não trouxe qualquer prejuízo a
contribuinte no seu direito de defesa.
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
federados não afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da
condição de sujeito ativo.
IRPF. FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF
N° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
PAGAMENTO DE REAJUSTE. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS
(URP). NATUREZA SALARIAL.
O pagamento do reajuste de 26,05% da URP do mês de fevereiro/1989,
recebido em decorrência de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, é
dotado de natureza salarial e sujeito à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003263/2006-09
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

pela fonte pagadora com base no acordo homologado na Justiça do Trabalho,
não autoriza o lançamento de multa de ofício.
(Súmula CARF no 73)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2001, relativamente ao pagamento do reajuste da
URP, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. Com
exceção das questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas
arguidas somente no recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte,
conforme competências compreendidas na ação (regime de competência) e para excluir a multa
de ofício. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Matheus Soares Leite e
Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ROSANGELA MARIA RODRIGUES RIBEIRO, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma
da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08.19.139/2010, às e-fls. 96/112, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
classificação indevida de rendimentos na DIRPF, em relação ao exercício 2002, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 04/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/04/2006, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
A contribuinte recebeu em 20/04/2001, rendimentos decorrentes do Termo de
Conciliação de Reclamação Trabalhista resultante do Processo n.° 11.3373/91,
tendo como exeqúente o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Mossoró/RN e Região e como executada a Caixa Econômica Federal. Com a
homologação do acordo, foi disponibilizada para a contribuinte a quantia liquida de
R$ 210.221,81 . Conforme cópia do Termo de Conciliação e Certidão expedida
pelo Diretor de Secretaria da 1° Vara do Trabalho em Mossoró, não houve
incidência de imposto de renda sobre a conciliação, nos termos do Provimento
CG/TST 01/96, por se tratar de acordo, razão pela qual não foi efetuado
recolhimento em favor da Fazenda Pública Nacional.
Com base na decisão da Juiza do Trabalho , e no Comprovante de rendimentos
expedido pela Caixa Econômica Federal, a referida contribuinte registrou como
isentos na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2002, os rendimentos
recebidos da' mencionada conciliação , no montante de R$ 221.286,11.
Atendendo a consulta formulada pela Delegacia de Mossoro, a Procuradoria da
Fazenda Nacional no Rio Grande do Norte emitiu o Parecer PFN/RN/RWSA n.°
001/2006, esclarecendo que a Fazenda Nacional não foi parte do processo em que
resultou a decisão da Juiza Dra. Gláucia Maria Gadelha Monteiro acerca da não
incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos do
acordo judicial, resultando os efeitos de tal decisão somente entre as partes, ou seja,
a Caixa Econômica Federal e os reclamantes.
Nos documentos apresentados a esta fiscalização pela contribuinte e os constantes
no dossiê não ficou identificada a natureza das verbas recebidas em' decorrência do
acordo judicial . Na petição inicial, detectou - se que a reclamação trabalhista
referia-se ao pagamento do índice de 26,05% devido a título de URP - Plano
Bresser, incidentes sobre as parcelas remuneratórias. Entretanto , o montante
recebido pela contribuinte não foi discriminado por natureza das parcelas
remuneratórias no Termo de Conciliação de Reclamação Trabalhista acima citado .
Intimada a apresentar a discriminação da natureza dos rendimentos recebidos a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

contribuinte limitou-se a apresentar a Certidão expedida pela 1. ` Vara do Trabalho
em Mossoró , já mencionada acima, a qual não identifica os valores pagos à
contribuinte por natureza de, rendimentos.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 118/159, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, preliminarmente pugna pela nulidade da decisão
de primeira instância por vício insanável em sua conclusão.
Ademais, por repisar às alegações da impugnação, adoto o relatório da DRJ,
vejamos:
III - PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE FIGURAR NO PÓLO
PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA- SUBSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA —FONTE PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E
REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE — SUBSTITUTO QUE
OCUPA O LUGAR DO CONTRIBUINTE (PESSOA SUBSTITUÍDA), PASSANDO
A SER O ÚNICO DEVEDOR DO TRIBUTO — INEXISTÊNCIA, SEQUER, DE
SOLIDARIEDADE ENTRE O CONTRIBUINTE E A PESSOA DO SUBSTITUTO.
Como é cediço, o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa natural ou • jurídica,
obrigada a seu cumprimento. O sujeito ativo tem o direito de exigir. O sujeito passivo
tem o direito de prestar o seu objeto.
Conforme a sua relação com o fato gerador da obrigação, pode o sujeito passivo ser : a)
o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador (CTN, art. 121, parágrafo único, inciso I); b) o responsável,
quando, sem ser contribuinte, isto é, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador,
sua obrigação de pagar decorre de disposição expressa de lei (CTN, art. 121, parágrafo
único, inciso II).
(...)
Por conveniência da Administração Tributária, a lei pode atribuir o dever de pagar o
tributo a outra pessoa, que não tenha relação de fato com o fato tributável, eliminando,
ou não esse dever do contribuinte. Surge, neste caso, o sujeito passivo indireto. O
sujeito passivo indireto é aquele que, sem ter relação direta de fato com o fato
tributável, está, por força da lei, obrigado ao pagamento do tributo.
Essa vinculação do sujeito passivo indireto pode dar-se por transferência e por
SUBSTITUIÇÃO.
(...)
O caso em tela se adapta, por inteiro, á figura da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA,
assim entendida quando a LEI substitui o sujeito passivo com o qual nasce a obrigação
tributária, isto é, com aquele com quem ocorre o fato gerador. Como exemplo típico
desta figura, encontramos em todos os compêndios de Direito Tributário, o Imposto de
Renda na Fonte, no qual o sujeito passivo de direito substitui o de fato, na
responsabilidade de carrear o numerário aos cofres públicos.
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Destarte, como no caso em disceptação a Caixa Econômica Federal é, por imperativo
legal, a substituta tributária do contribuinte, o procedimento fiscal ora impugnado não
poderia jamais ter sido voltado contra a pessoa do impugnante, e sim contra aquela
instituição financeira.
(...)
Examinado o parecer supra, percebemos que o douto Procurador da Fazenda Nacional
no Rio Grande do Norte afirma que, para a Receita Federal, é como se a sentença da
Juíza do Trabalho não existisse, dada a incompetência da justiça obreira para decidir
sobre tributos federais, e ainda a auto-executoriedade do poder de tributar, e os limites
subjetivos do julgado.
( ... ), se a referida decisão judicial serviu para justificar o omissão da CAIXA, mas não
serve para justificar a possível omissão do impugnante, temos que a Receita Federal está
"dois pesos e duas medidas" para duas situações exatamente iguais, o que é injusto e
inaceitável, pois o procedimento administrativo também está sujeito aos princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como ao princípio da isonomia.
Assim, sendo, o procedimento fiscal ora impugnado deve ser anulado ab initio, em face
da patente ilegitimidade do impugnante.
IV — DO MÉRITO
Não obstante acredite na intransponibi1idade da questão preliminar acima enfocada,
que, sem, dúvida conduzirá a inexorável extinção do procedimento fiscal
administrativo, o impugnante não se abstém de percutir no meritum cauase, tendo em
vista o princípio da eventualidade, reinante na esfera administrativa, e também por uma
questão de amor ao debate.
Assim, apenas ad argumentandum tantum, provará o impugnante que nenhum imposto
é devido em decorrência da verba recebida da Caixa Econômica Federal, em acordo
firmado na Justiça do Trabalho.
Isto porque, a um, a verba tem natureza meramente indenizatória, destinada a
compensar renúncia a direito subjetivo do autor da reclamação trabalhista, ora
impugnante, conforme teor de Certidão fornecida pela 1' Vara da Justiça do Trabalho de
Mossoró/RN, cuja cópia segue anexa; a dois, a meritíssima juíza prolatora da sentença
homologatória do acordo deixou expressamente consignado a não incidência de imposto
de renda sobre a conciliação feita, nos termos do Provimento CG/TST 01 /96, vigente à
época.
DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA RECEBIDA:
O impugnante, juntamente com mais 70 (setenta) empregados da Caixa Econômica
Federal ajuizou reclamação trabalhista contra aquela instituição financeira, pleiteando o
recebimento do índice de 26,05%, relativo à URP do mês de fevereiro de 1989 e a
integração desses valores às verbas salariais vencidas e vincendas, e a seus consectários:
FGTS, FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO DE NATAL e ANUÊNIOS.
Posteriormente, a CAIXA, não vislumbrando possibilidade jurídica de reverter a decisão
vergastada, mas apenas protelar o pagamento, propôs um acordo, mediante o qual ela
pagaria os valores já depositados em Juízo (R$ 13.674.407,91) desde que os
reclamantes renunciassem expressamente à incorporação inicialmente pleiteada
(...)
DA NÃO INCIDÊNCIA DE RENDA SOBRE A CONCILIAÇÃO, NOS TERMOS DO
PROVIMENTO CG/TST 01/96
Na sentença homologatória do acordo, restou consignado que não incide imposto • de
renda sobre a conciliação feita, nos termos do Provimento CG/TST 01/96.
No Relatório referente ao Termo de Conciliação da Reclamação n° 11.3373/91, datado
de 24/08/2005, o AFRF Henrique Jorge Freitas da Silva disse haver encontrado uma
incoerência nos "considerados" do Provimento CG/TST 01/96, pois está descrito no
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

item 01 "a incompetência da Justiça do Trabalho para deliberar acerca de valores
eventualmente devidos pelos autores de reclamações trabalhistas ao imposto de renda,
em virtude da liquidação de sentenças condenatórias", contradizendo-se ao que está
descrito no item 03, "não incidir imposto de renda sobre quantias pagas a título de
acordo na Justiça do Trabalho'.
( ... ), o Procurador da Fazenda Nacional Ricardo Wagner de Souza Alcântara emitiu,
em 10/01/2006, o Parecer n° 001/2006, onde diz que a decisão judicial acerca da não
incidência do IRPF não tem fundamento jurídico, uma vez que, em primeiro lugar, a
magistratura "isolou" uma das consideradas, e que a ordem decorrente do provimento
CG/TST 01/96 não tem o sentido que lhe emprestou a , 1' Vara do Trabalho de
Mossoró.
(...)
Apesar de ter falhado na indicação das pessoas contra quem o lançamento deveria ser
feito, o douto Procurador já percebeu a necessidade de verificar quanto, da verba
recebida pelo impugnante e demais beneficiados pelo acordo homologado, efetivamente
tem natureza salarial, uma vez que somente esta poderia sofrer a incidência do IRPF.
De plano, podemos afirmar que nenhum centavo do valor recebido tem natureza
salarial, uma vez que a reclamação trabalhista terminou em um acordo, por meio do
qual os reclamantes renunciaram ao direito de incorporação da URP aos salários,
recebendo contrapartida, como compensação, ou seja, a título de indenização, a quantia
já depositada em juízo.
(...)
Do erro no cálculo do Imposto Devido - Demonstrativo de Apuração - IRPF
Houve um equívoco da autoridade fiscal no momento da elaboração do Auto de
Infração, no que se refere a apuração do Imposto de Renda Devido e de fácil percepção
Conselheiros, senão vejamos:
(...)
Por fim, na remota hipótese da decisão de V.Exa. ser pela existência de imposto devido,
que seja afastada a incidência de juros de mora e multa, uma vez que a culpa pela não
retenção do imposto não pode ser atribuída ao impugnante.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente pleiteia a nulidade por suposto erro manifesto em virtude de ter sido
indicado no "dispositivo" do Acórdão o resultado “... considerar procedente em parte o
lançamento", percebe-se que tal fato não ocorreu no caso em tela.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Depreende-se da fundamentação, conclusão e do “dispositivo analítico” que o
resultado é único, qual seja: improcedência da impugnação e manutenção do lançamento,
inexistindo qualquer equivoco.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.
ILEGITIMIDADE
DA
UNIÃO
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
RESPONSABILIDADE FONTE PAGADORA
A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes
federados para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o poder de
instituição de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela Constituição
Federal/1988 no seu art. 153:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza; [...]
(grifamos)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto de renda.
Por sua vez, o art. 157, inciso I, da Constituição Federal de 1988, promove a
repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados, determinando, no
caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Nesta seara, destaca-se o parágrafo único, do art. 6° do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo. No caso
do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto sobre a renda
é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Por esta razão,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada pelo contribuinte.
Em relação à responsabilidade da fonte pagadora, importa observar que, nos autos
deste procedimento administrativo fiscal, não se está discutindo a falta de retenção do imposto de
renda pela fonte, mas, sim, o fato de a recorrente ter omitido da tributação, na declaração de
ajuste anual, rendimentos auferidos nos anos-calendário de 2001.
Neste caso, cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica
desses rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Esse é o entendimento pacífico deste Colegiado, conforme enunciado da súmula
CARF n° 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Ademais, a boa-fé do contribuinte não afasta a incidência do tributo, por falta de
norma que assim o autorize.
Rejeito, portanto, o pedido de responsabilização da fonte pagadora.
MÉRITO
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, a
contribuinte fora autuada, com arrimo nos artigos 1o a 3°, e §§, da Lei n° 7.713/1988, dentre
outros, os quais contemplam a presunção de omissão de rendimentos caracterizada, in casu, pela
omissão de rendimentos auferidos da Caixa Econômica Federal como isentos e não tributáveis na
DIRPF, a título de "Valores Indenizatórios de URP", em relação ao exercício 2002.
Com mais especificidade, relata a autoridade lançadora no Auto de Infração, às e-
fls. 04/09, que:
A contribuinte recebeu em 20/04/2001, rendimentos decorrentes do Termo de
Conciliação de Reclamação Trabalhista resultante do Processo n.° 11.3373/91, tendo
como exeqúente o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Mossoró/RN e Região e como executada a Caixa Econômica Federal. Com a
homologação do acordo, foi disponibilizada para a contribuinte a quantia liquida de R$
210.221,81 . Conforme cópia do Termo de Conciliação e Certidão expedida pelo
Diretor de Secretaria da 1° Vara do Trabalho em Mossoró, não houve incidência de
imposto de renda sobre a conciliação, nos termos do Provimento CG/TST 01/96, por se
tratar de acordo, razão pela qual não foi efetuado recolhimento em favor da Fazenda
Pública Nacional.
Com base na decisão da Juiza do Trabalho , e no Comprovante de rendimentos
expedido pela Caixa Econômica Federal, a referida contribuinte registrou como isentos
na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2002, os rendimentos recebidos da'
mencionada conciliação , no montante de R$ 221.286,11.
Atendendo a consulta formulada pela Delegacia de Mossoro, a Procuradoria da Fazenda
Nacional no Rio Grande do Norte emitiu o Parecer PFN/RN/RWSA n.° 001/2006,
esclarecendo que a Fazenda Nacional não foi parte do processo em que resultou a
decisão da Juiza Dra. Gláucia Maria Gadelha Monteiro acerca da não incidência do
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos do acordo judicial,
resultando os efeitos de tal decisão somente entre as partes, ou seja, a Caixa Econômica
Federal e os reclamantes.
Nos documentos apresentados a esta fiscalização pela contribuinte e os constantes no
dossiê não ficou identificada a natureza das verbas recebidas em' decorrência do acordo
judicial . Na petição inicial, detectou - se que a reclamação trabalhista referia-se ao
pagamento do índice de 26,05% devido a título de URP - Plano Bresser, incidentes
sobre as parcelas remuneratórias. Entretanto , o montante recebido pela contribuinte não
foi discriminado por natureza das parcelas remuneratórias no Termo de Conciliação de
Reclamação Trabalhista acima citado . Intimada a apresentar a discriminação da
natureza dos rendimentos recebidos a contribuinte limitou-se a apresentar a Certidão
expedida pela 1. ` Vara do Trabalho em Mossoró , já mencionada acima, a qual não
identifica os valores pagos à contribuinte por natureza de, rendimentos.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Ainda irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são considerados isentos os valores recebidos a título de diferenças de
URP, que não estão sujeitos à incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter
indenizatório, não se enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física encontra-se regulamentada pelo
artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, nos termos abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Com efeito, conforme se constata dos autos do processo administrativo, as verbas
recebidas decorrem de reclamação trabalhista ajuizada contra a Caixa Econômica Federal,
juntamente com mais 70 (setenta) empregados, na qual se pleiteou o recebimento da diferença
correspondente ao índice de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989.
Consoante estabelecido na legislação encimada, o fato gerador do Imposto de
Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou de
ambos) ou proventos de qualquer natureza, entretanto, o conceito de renda é limitado e não
abrange valores que não representem acréscimo ao patrimônio do contribuinte, como é o caso
dos autos.
Destarte, é passível tanto na doutrina como na jurisprudência dos tribunais
superiores o entendimento de que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial,
pois é, na realidade, mecanismo de recomposição da efetiva desvalorização da moeda e seu
objetivo é preservar o poder aquisitivo original em relação à inflação. No caso, foi justamente a
inflação que motivou toda a sistemática de aplicação da própria URV.
O Ministro Marco Aurélio, relator do Recurso Extraordinário no 565.089, onde se
discute (em sede de Repercussão Geral) a indenização por falta de revisão anual em vencimentos
dos servidores públicos de São Paulo, externa em seu voto o seguinte entendimento:
O Supremo já assentou que “a correção monetária não se constitui em um plus, não é
uma penalidade, mas mera reposição do valor real da moeda corroída pela inflação” –
Agravo Regimental na Ação Cível Originária no 404, da relatoria do Ministro Maurício
Corrêa.
Ademais, o tema da natureza das verbas URV/URP já foi objeto de analise por
parte deste Relator, em 10/08/2017, ensejando o Acórdão n° 2401-005.031, o qual transcrevo os
fundamentos ali exarados:
(...) o STF ao se posicionar sobre o abono variável pago aos magistrados da União,
nos termos do artigo 2o, da Lei 10.474/2002, que compreendia as diferenças de
URV, dentre outras verbas, manifestou-se pela sua natureza indenizatória,
conforme artigo 1o da Resolução 245/2002, que assim dispõe:
Art. 1o É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Conforme conclusões do STF nas decisões que ensejaram o nascimento da Resolução
encimada, a regra de incidência tributária é excetuada quando a concessão do abono for
"feita para reparação da supressão ou perda de direito, característica que lhe
emprestaria o caráter de indenização", que foi, exatamente, o que ocorreu com o
abono variável e provisório previsto pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a
alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002.
Na ocasião, a PGFN se pronunciou por meio dos Pareceres 529/2003 e 923/2003,
concluindo que, tal qual o abono pago aos membros da magistratura da União, o abono
concedido aos membros do Ministério Público da União possui natureza indenizatória,
conforme Resolução 245/2002, do STF.
Nesse contexto, considerando que o pagamento da diferença de URV tem o objetivo
de reparação ou supressão de perda de direito, e esta característica lhe confere a
natureza de verba indenizatória para os membros da magistratura e Ministério
Público da União, entende este Conselheiro, que outra não pode ser sua natureza quando
paga aos membros da Magistratura e Ministério Público Estadual.
Observe-se que aqui não se está aplicando analogia para afastar o tributo devido, mas
apenas dando a mesma interpretação jurídica a normas que só não são idênticas por
provirem de fontes diversas União e Estado da Bahia, e, terem destinatários diferentes.
Porém os efeitos do art. 2o da Lei federal no 10.477/2002 e da Lei complementar
estadual no 20/2003 são idênticos, no caso das diferenças da URV, beneficiando
destinatários diversos, não podendo o imposto de renda incidir sobre diferenças de uma,
sendo afastado de outra.
(...)
Neste diapasão, entendo dever ser afastada a incidência do imposto de renda da
pessoa física em relação aos valores recebidos a título de diferenças de URV por
ter natureza indenizatória, conforme encimado. (Grifamos).
Portanto, sob todos os prismas analisados, não vejo como possível afastar a
natureza indenizatória das verbas recebidas pelo Recorrente a titulo de "diferenças de URP", seja
pela aplicação da Resolução no 245 do STF, seja pelo fato de tal medida ter sido adotada no
intuito de recompor seu patrimônio pela perda experimentada quando da conversação das
moedas, restando clara a sua natureza indenizatória.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, para afastar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Peço licença ao I. Relator para discordar do seu voto quanto ao mérito do
julgamento do recurso voluntário. Por outro lado, compartilho da rejeição das questões
preliminares.
Trata-se de lançamento do imposto de renda incidente sobre valores
correspondentes ao pagamento do índice de 26,05% fixado para a Unidade de Referência de
Preços (URP) do mês de fevereiro/1989, conforme acordo homologado pela Justiça do Trabalho
de Mossoró (RN).
Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte classificou indevidamente os
rendimentos na sua declaração anual como isentos e/ou não tributáveis (fls. 04/09 e 12/14).
Pois bem. A parcela recebida pela contribuinte no ano de 2001 possui nítida
conotação salarial, caracterizando rendimento tributável e submetido à incidência do imposto de
renda. Ainda que recebida em atraso, decorre a verba de pagamento de diferença salarial
resultante de plano econômico instituído pelo Governo Federal, reconhecida como devida em
virtude de ação judicial.
Na formulação do seu raciocínio pela natureza indenizatória da parcela recebida
pela pessoa física, o I. Relator faz um paralelo com o reajuste de 3,17% da Unidade Real de
Valor (URV).
Contudo, em uma e outra hipótese os valores não escapam à tributação do imposto
de renda, visto que são destinados à recomposição salarial e representam acréscimo patrimonial
para o beneficiário dos rendimentos.
Aliás, no que tange à URV, a atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal Administrativo é firme no sentido da natureza
remuneratória de tais pagamentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam
excluídas da tributação.
(Processo no 10580.722036/2008-83, Acórdão 9202-007.694, de 27/03/2019, Redatora
p/acórdão conselheira Maria Helena Cotta Cardozo).
A renúncia ao direito de incorporação do percentual de 26,05% ao salário do
contribuinte, que havia sido pleiteado na petição inicial, não converte o rendimento pago em
caráter indenizatório.
Com efeito, por meio de acordo de conciliação, a recorrente e os demais autores
da ação trabalhista aceitaram receber apenas parte das verbas salariais reclamadas, com a
finalidade específica de chegar ao fim o longo processo judicial em curso, bem como incorporar
as quantias já reconhecidas e depositadas em juízo pela Caixa Econômica Federal ao seu
patrimônio.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Quanto às importâncias vincendas, havia tão só a expectativa de incorporação do
índice da URP de fevereiro/1989 aos salários dos trabalhadores, quando da decisão definitiva
executória favorável aos reclamantes, após esgotados os meios recursais para discussão da
matéria.
Por cuidar de direito patrimonial disponível, os exequentes simplesmente optaram
em ganhar menos, em prol da imediata liberação financeira, de maneira que o valor efetivamente
pago na ação trabalhista não configura recomposição patrimonial e/ou compensação pela perda
do direito à incorporação salarial do índice de 26,05% com base na URP.
Conforme esclarecido pelo I. Relator na análise da preliminar, a constituição do
crédito tributário se deu corretamente em nome da pessoa física beneficiária dos rendimentos
(Súmula CARF no 12).
É certo que a falta de retenção do imposto sobre os rendimentos pagos poderia
implicar o reajustamento da base de cálculo. No entanto, tal hipótese não produz efeitos sobre o
polo passivo da relação tributária, apenas que o beneficiário dos rendimentos deveria oferecer o
montante reajustado à tributação do imposto de renda.
A decisão judicial acerca da não incidência do imposto de renda não obriga a
Fazenda Pública, em atenção aos limites subjetivos do julgado, que vincula somente os
acordantes. É dizer que a decisão homologatória produz efeitos "inter partes": de um lado,
empregados e ex-empregados, via atuação do respectivo sindicato, e, de outro, a Caixa
Econômica Federal.
Por sua vez, no que toca ao afastamento da multa de ofício, merece reforma a
decisão de piso. A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da
classificação dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, a partir de informação
prestada pela fonte pagadora e respaldada no acordo homologado em juízo.
A documentação fornecida pela Caixa Econômica Federal, através do
comprovante de rendimentos, foi decisiva para a conduta da recorrente, que nada mais fez do que
declarar os valores relativos a exercícios anteriores de acordo com a mesma natureza atribuída
pela fonte pagadora (fls. 16).
Mais que isso, a fonte pagadora confiou na orientação da Justiça do Trabalho, que
a desobrigou de efetuar a retenção, na medida em que a juíza da 1a Vara do Trabalho de Mossoró
deixou consignado a não incidência do imposto de renda sobre os valores homologados no
Termo de Conciliação da Reclamação no RT 11.3373/91, realizando uma interpretação, data
vênia, equivocada do Provimento CG/TST 01/96 (fls. 87/92).
Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível com
sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio em decorrência do erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos, com
respaldo nas palavras do Poder Judiciário quando procedeu à homologação do acordo de
conciliação entre as partes.
Nesse sentido, o entendimento do verbete sumular no 73 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Em contrapartida, os juros de mora não possuem caráter de penalidade, incidindo
sobre o crédito tributário que deixou de ser pago. Os efeitos da mora sobre o crédito tributário
são automáticos, bastando a falta de pagamento no vencimento.
Confira-se o prescrito no art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que
veicula o Código Tributário Nacional (CTN): 1
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
(...)
Como não incidiu desconto do imposto na fonte por ocasião do recebimento dos
rendimentos, a contribuinte utilizou dinheiro alheio, devendo, sob pena de enriquecimento sem
causa, compensar a falta de disponibilidade dos recursos pelo Poder Público, mediante os juros
de mora incidentes sobre o valor do imposto originário devido e não pago. Para fins de cobrança
dos juros de mora, torna-se indiferente o motivo que determinou a ausência do pagamento.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte no ano-calendário de 2001 são
relativos a anos-calendário anteriores, vinculados ao reajustamento salarial com base no índice
de 26,05% fixado para a URP, aplicado sobre prestações vencidas até a efetivação do pagamento
na ação trabalhista.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:

1 Quanto à incidência dos juros de mora, ressalva-se a hipótese de depósito do crédito tributário, conforme a Súmula
CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Por último, cabe dizer que o apelo recursal sustenta que o montante recebido em
acordo é composto de algumas parcelas que não integram a base de cálculo para efeito de
tributação do imposto de renda, a exemplo do reflexo no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
Também assevera que a autoridade fiscal equivocou-se no cálculo do imposto de
renda, com base na tabela progressiva anual do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, pois
utilizou do rendimento bruto do contribuinte, em vez do valor líquido recebido.
Ocorre que a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria decidida pelo acórdão de primeira instância. Salvo questão de
ordem pública, o recurso não remete à instância recursal o conhecimento de matéria não
contestada expressamente quando da impugnação do lançamento.
Em outras palavras, a impugnação estabelece os limites do litígio, de sorte que
não pode haver inovação em sede de recurso voluntário. Confira-se o art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O alegado erro de cálculo do auto de infração não foi expressamente impugnado,
ocorrendo a preclusão do direito de fazê-la por ocasião da interposição do recurso voluntário (fls.
52/73).
Por sua vez, segundo confirma o acórdão recorrido, a contribuinte solicitou
genericamente a realização de perícia contábil, a fim de apurar o montante das verbas de
natureza salarial.
Todavia, todos os pontos de discordância e os elementos probatórios devem ser
trazidos no momento da impugnação, levando-se em consideração que a diligência ou a perícia
não se destinam a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.003263/2006-09

Em respeito à distribuição do ônus probatório, incumbe a quem invoca os fatos
demonstrá-los com exatidão no processo administrativo, por meio de apresentação de
documentação hábil e idônea. A contribuinte não comprovou que uma parcela dos valores
recebidos são rendimentos isentos.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para:
(i) excluir a aplicação da multa de ofício; e
(ii) determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital